Tribunal: TJBA
Processo: 8082301-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082301-73.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVEIRA Advogado(s):HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO Ementa: : DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de conta corrente encerrada unilateralmente e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o encerramento unilateral de conta bancária sem comprovação de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais. III . Razões de decidir 3. A relação estabelecida entre correntista e instituição financeira configura relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC. 4. O encerramento unilateral de conta bancária, embora possível, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e as normas regulamentares do sistema financeiro, que exigem comunicação prévia ao correntista. 5. A Resolução BACEN nº 4.753/2019 determina a comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato de conta bancária, assegurando ao consumidor tempo para reorganizar sua vida financeira. 6. A ausência de comprovação da notificação prévia ao correntista caracteriza falha na prestação do serviço bancário e violação ao direito básico de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 7. O encerramento abrupto da conta, que impede a movimentação financeira e o recebimento de valores, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 8. O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII. CPC, art. 99, §2º; art. 85, §11. CDC, arts. 6º, III, e 14. Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8082301-73.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, BANCO ABN AMRO REAL S.A. e, parte Apelada, CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator